Tribunal: TJDFT
Processo: 0725907-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725907-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA MARIA DA SILVA AGRAVADO: SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOSEFA MARIA DA SILVA contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pela agravante contra SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência de limitação de descontos de parcelas de empréstimos bancários. Em suas razões (ID 37955113), alega que: 1) se encontra em situação de superendividamento, pois o pagamento dos empréstimos contratados compromete seu mínimo existencial; 2) o limite de 70% (setenta por cento) para descontos sobre remuneração de militares, previsto na Medida Provisória no 2.215-10/01, representa teto de comprometimento que engloba todas as espécies de abatimentos; 3) o limite para descontos de empréstimos e financiamentos é de 30% (trinta por cento), nos termos da Lei no 10.820/03; 4) há que prevalecer a garantia do mínimo existencial ao consumidor e a observância do princípio da dignidade humana; 5) os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar; 6) a conduta da instituições financeiras agravam a situação de endividamento do consumidor; 7) estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela para que todos os descontos de empréstimos sejam limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal líquida, até a realização da audiência de conciliação, e que seu nome não seja inserido em cadastros de inadimplentes. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. A Desembargadora Vera Andrighi, que compõe a Sexta Turma Cível, declarou-se suspeita, por razões de foro íntimo, razão pela qual o recurso foi redistribuído (ID 38093830). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, está presente a probabilidade do direito. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No tocante a empréstimos consignados de servidores públicos federais, pode haver desconto em folha de pagamento em favor de terceiros (art. 45, § 1o, da Lei no 8.112/90). Nos termos do § 2o, o total de consignações facultativas não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, com 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito. A Lei no 14.131/2021, vigente desde 30/3/2021, determinou que o percentual máximo das consignações, até 31/12/2021, seria de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito (art. 1o). Embora os dispositivos da Lei no 8.112/90 tenham sido revogados pela Medida Provisória no 1.132, de 3/8/2022, que estabeleceu novo limite à soma das consignações facultativas, a análise de adequação dos contratos ao ordenamento jurídico deve ser feita à luz da legislação vigente à época em que foram celebrados. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a recente Lei no 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Referida lei acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos do concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de maio de 2022 (ID 37955114 – Pág. 26), a agravante aufere mensalmente valor bruto de R$ 6.172,30 (seis mil cento e setenta e dois reais e trinta centavos), a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios – Seguridade Social e Imposto de Renda – o valor líquido é de R$ 5.168,11 (cinco mil cento e sessenta e oito reais e onze centavos). A requerente possui dois empréstimos consignados em folha de pagamento que, somados, atingem R$ 1.712,71 (mil setecentos e doze reais e setenta e um centavos). Ainda, há amortização de despesas de cartão de crédito consignadas no valor de R$ 259,54 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Subtraídos tais valores, sua renda diminui para R$ 3.195,86 (três mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos). Além disso, há duas parcelas abatidas diretamente em sua conta corrente, referentes a empréstimos comuns, na quantia global de R$ 2.004,91 (dois mil e quatro reais e noventa e um centavos). Descontadas todas as parcelas, restam à agravante mensalmente cerca de R$ 1.190,95 (mil cento e noventa reais e noventa e cinco centavos). A autora aponta, ainda, dois empréstimos celebrados com a Sicoob Credfaz no valor total de R$ 2.421,00 (dois mil quatrocentos e vinte e um reais). Embora não tenham sido comprovados tais descontos, os contratos foram juntados aos autos e, ao que tudo indica, encontram-se vigentes. Ou seja, a soma de todas as parcelas de empréstimos é superior a sua remuneração líquida, o que ensejou o completo endividamento da agravante. Percebe-se, portanto, que a tese fixada pelo STJ (Tema 1085) não se aplica aos autos. Isso porque os casos analisados pelo Tribunal Superior, na análise do tema repetitivo, limitam-se a situações de consumidores que contraíram empréstimos comuns que comprometem mais de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Todavia, na hipótese, a agravante firmou contratos de empréstimos consignados, até o limite legal. Além disso, contraiu empréstimos comuns e dívidas de cartão de crédito que extrapolam sua renda, o que a levou à situação de total endividamento. Por se tratar de situação distinta, afasta-se a aplicação da tese. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas podem ser revistos. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos para manter sua subsistência e atender necessidade básicas, há esvaziamento da autonomia da vontade. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé, com a ideia de crédito responsável. Em última análise, observa-se desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. Como consequência, há risco de dano grave, a ensejar a concessão da tutela recursal, até que se efetive a repactuação das dívidas e resolução do superendividamento, procedimento já iniciado. Todavia, não há como estabelecer o limite global de 30% (trinta por cento) sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. (...) (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”– grifou-se Com relação às deduções consignadas em folha de pagamento, não há ilegalidade, pois não ultrapassam a margem consignável. O cálculo é realizado sobre a remuneração bruta, diminuídos os descontos obrigatórios. O limite a ser observado é o fixado pela Lei no 14.131/2021, pois o empréstimo consignado com o Sicoob Credfaz, que representa o maior valor abatido, foi celebrado em 8/9/2021. A margem de 35% (trinta e cinco por cento) é de R$ 1.808,83 (mil oitocentos e oito reais e oitenta e três centavos), ao passo que os empréstimos atingem o valor de R$ 1.712,71 (mil setecentos e doze reais e setenta e um centavos). Ou seja, os descontos não atingem o limite máximo. O percentual de 5% (cinco por cento) para despesas com cartão de crédito também foi observado. Logo, não há como modificar os abatimentos realizados à luz dos parâmetros legais. Portanto, em sede de cognição sumária, é proporcional e razoável a limitação dos descontos efetuados diretamente em conta corrente, pelo Banco do Brasil e por Sicoob Credfaz, para preservação do mínimo existencial. Fixo o limite razoável de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida da agravante – R$ 5.168,11 (cinco mil cento e sessenta e oito reais e onze centavos). A proporção deve ser de 15% (quinze por cento) para cada instituição. Em consequência, não haverá que se falar em mora da agravante. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar aos agravados Banco do Brasil e Sicoob Credfaz que limitem os descontos dos empréstimos comuns e concessões de crédito a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da agravante, abatidos os descontos obrigatórios, até a audiência de conciliação. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator